Tribunal: TJMT
Processo: 1034581-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034581-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DA SILVA LIMA - CPF: 028.744.561-52 (RECORRIDO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR): Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2a VOGAL): Peço vênia ao e. Relator para divergir, dando provimento ao agravo interno, a fim de manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTES – POSSIBILIDADE – ART. 932, V, CPC – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS VIA PIX – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão recorrida for contrária a súmula do STF ou STJ ou jurisprudência dominante do próprio tribunal, nos termos do art. 932, V, do CPC.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

3. Configura falha na prestação de serviços bancários a não adoção do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB no 1/2020, após contestação administrativa de transações PIX fraudulentas pelo consumidor.

4. A mera alegação de que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva do consumidor, especialmente em face das modernas técnicas de engenharia social utilizadas por fraudadores.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO ITAUBANK S.A
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, com base na Súmula n. 479/STJ, monocraticamente, DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.434,00 (doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da citação, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Na origem, o autor/recorrente/agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada contra o banco recorrido/agravante, alegando ter sido vítima de fraude consistente em duas transferências via PIX realizadas de sua conta bancária para terceiro desconhecido, nos valores de R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e dezessete reais) e de R$ 3.217,00 (três mil duzentos e dezessete reais), totalizando R$ 12.434,00 (doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais).

Segundo o autor, as transações foram feitas utilizando seu limite de cheque especial, uma vez que não possuía saldo disponível, o que resultou em saldo negativo e posterior negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que as transferências foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando a aplicação da inversão do ônus da prova, a falha na prestação de serviços pela instituição financeira que teria negligenciado os mecanismos de segurança e a aplicação da Súmula 479 do STJ. Argumentou ainda que as transações eram atípicas considerando seu perfil financeiro, o que deveria ter despertado maior cautela por parte do banco.

Em decisão monocrática, este relator deu parcial provimento ao recurso inominado, por entender que a instituição financeira não adotou as medidas necessárias para instauração do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a contestação administrativa da fraude pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviços. Baseou-se na Súmula 479 do STJ e nas normas que regulamentam o sistema de pagamentos PIX.

Em seu agravo interno, o banco agravante sustenta, preliminarmente, que o caso não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC. No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que as transações foram realizadas com senha pessoal do autor; que enviou alertas de segurança no momento das transações; que não houve comunicação imediata sobre a fraude; e que o banco não tem responsabilidade por dados pessoais disponíveis em outros aplicativos e sites. Afirma ainda que o MED não é obrigatório e depende da atuação do próprio cliente. Por fim, contesta a existência de danos materiais e morais, bem como questiona o termo inicial dos juros de mora.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O agravante sustenta que o caso não se enquadraria nas hipóteses do art. 932 do CPC, não sendo possível o julgamento monocrático pelo relator.

A alegação não merece prosperar. O art. 932, V, do CPC permite ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No caso em exame, a decisão monocrática baseou-se expressamente na aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, a decisão recorrida fundamentou-se ainda em jurisprudência dominante desta Corte sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes envolvendo transações PIX, citando diversos precedentes: N.U 1038746-94.2024.8.11.0001, N.U 1064929-39.2023.8.11.0001 e N.U 1056650-64.2023.8.11.0001.

Portanto, o julgamento monocrático encontra amparo legal no dispositivo citado, não havendo qualquer irregularidade procedimental.

A questão central deste recurso consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em caso de fraude envolvendo transações PIX realizadas da conta do consumidor para terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 479 de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Tal orientação deriva da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A instituição financeira somente poderia afastar sua responsabilidade caso comprovasse a inexistência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3o do art. 14 do CDC. No presente caso, o banco agravante sustenta que não houve falha na prestação de serviços e que o consumidor teria agido com culpa exclusiva ao realizar as transações contestadas.

Contudo, a análise do caso concreto demonstra que há elementos suficientes para caracterizar a falha na prestação de serviços pela instituição financeira.
Primeiro, porque as transações contestadas apresentaram características de atipicidade em relação ao perfil do consumidor, uma vez que foram realizadas utilizando o limite do cheque especial, em valores expressivos e destinadas a pessoa desconhecida.

Além disso, e principalmente, verifico que após a contestação administrativa das transações, o banco não adotou as providências previstas na regulamentação do sistema PIX para casos de fraude, especificamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pela Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, conforme atualizada.

O agravante alega que o MED não seria obrigatório e dependeria da atuação do próprio cliente de forma imediata após o ocorrido. Contudo, tal interpretação não se coaduna com o espírito da norma regulamentadora do sistema PIX. Nos termos dos arts. 41-B a 41-D da Resolução BCB no 1/2020, a instituição prestadora de serviço de pagamento do usuário pagador, ao receber reclamação do cliente sobre transação potencialmente fraudulenta, deve adotar as providências necessárias para solicitar o bloqueio dos valores junto à instituição do recebedor.

Embora o banco agravante alegue não ter sido comunicado imediatamente sobre a fraude, os elementos dos autos indicam que houve contestação administrativa, com registro de boletim de ocorrência. O banco, enquanto instituição financeira responsável pela segurança das transações, deve dispor de canais eficientes para receber comunicações sobre operações fraudulentas e agir prontamente para minimizar os danos.

Não se pode exigir do consumidor conhecimento técnico sobre o funcionamento do sistema PIX ou sobre os procedimentos específicos para contestação de fraudes. A instituição financeira, ao receber a notícia de operação supostamente fraudulenta, deve orientar o cliente e adotar todas as medidas disponíveis para tentar recuperar os valores, incluindo a instauração do MED.

O argumento de que as transações teriam sido autorizadas pelo próprio cliente mediante uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Na atual conjuntura tecnológica, é notório o sofisticado aparato utilizado por criminosos para obter senhas e dados pessoais dos consumidores, induzindo-os a erro através de diversas técnicas de engenharia social.

Quanto à alegação de que o banco teria enviado alertas de segurança no momento das transações, observo que tal circunstância, por si só, não elide a responsabilidade da instituição financeira. Os alertas genéricos, muitas vezes formulados em linguagem padrão, podem não ser suficientemente claros para prevenir o consumidor sobre os riscos específicos da operação que está realizando, especialmente quando induzido por técnicas de engenharia social utilizadas por fraudadores.

Desse modo, uma vez caracterizada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, configurado está o dever de indenizar os danos causados ao consumidor.

No tocante aos danos materiais, estes correspondem ao valor das transações fraudulentas realizadas da conta do autor, totalizando R$ 12.434,00 (doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais). O prejuízo financeiro experimentado pelo consumidor é evidente, uma vez que os valores foram debitados de sua conta corrente, gerando, inclusive, saldo negativo.

A alegação do banco agravante de que não haveria prova do dano material não se sustenta. Os extratos bancários e demais documentos juntados aos autos comprovam a realização das transações contestadas e o consequente débito na conta do autor, o que configura inequívoco prejuízo patrimonial.

Quanto aos danos morais, conforme bem pontuado na decisão agravada, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A falha na segurança dos serviços bancários que resulta em perda patrimonial significativa, com consequente negativação do nome do consumidor, gera abalo psicológico que merece reparação.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a ocorrência de danos morais em casos semelhantes, conforme precedente citado na decisão agravada: "RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO [...]" (N.U 1001235-20.2024.8.11.0015).

No que concerne ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o agravante sustenta que deveriam incidir apenas a partir do arbitramento do valor dos danos morais.

A questão merece ser analisada sob dois aspectos distintos: em relação aos danos materiais e em relação aos danos morais.

No que tange aos danos materiais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na Súmula 54 de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Contudo, considerando a natureza mista da relação estabelecida entre as partes – contratual quanto à prestação de serviços bancários e extracontratual quanto ao ilícito que gerou o dano moral – adota-se o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse ponto, observo que a decisão agravada, ao determinar a aplicação da taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, já adotou o entendimento mais favorável ao agravante, não havendo razão para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.434,00 (doze mil quatrocentos e trinta e quatro reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da citação, e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme alterado pela Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025